Tribunal: TJSP
Processo: 1014956-89.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO -CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ASSINATURA - REALIZAÇÃO DE COMPRAS - INADIMPLEMENTO - COMUNICAÇÃO DA RESTRIÇÃO - INCUMBÊNCIA DO ARQUIVISTA - REGULARIDADE DA ANOTAÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO -CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ASSINATURA - REALIZAÇÃO DE COMPRAS - INADIMPLEMENTO - COMUNICAÇÃO DA RESTRIÇÃO - INCUMBÊNCIA DO ARQUIVISTA - REGULARIDADE DA ANOTAÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO - ÔNUS CARREADO AO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FIRMARA NENHUMA OBRIGAÇÃO COM A CASA BANCÁRIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA DÍVIDA LEVADA A APONTAMENTO - MANIFESTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - COMUNICADO CG No 1.529/17 - MULTA BEM APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014956-89.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LEONARDO
ANTONIO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
2
VOTO No 45206 (Processo Digital)
Apelação no 1014956-89.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco (6a Vara Cível)
Apelante: LEONARDO ANTONIO DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Carlos Eduardo D Elia Salvatori
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ - RECURSO -CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
ASSINATURA - REALIZAÇÃO DE COMPRAS - INADIMPLEMENTO
-
COMUNICAÇÃO
DA
RESTRIÇÃO
-
INCUMBÊNCIA
DO
ARQUIVISTA
-
REGULARIDADE
DA
ANOTAÇÃO
-
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO -
ÔNUS CARREADO AO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC -
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FIRMARA NENHUMA OBRIGAÇÃO
COM A CASA BANCÁRIA COM AS CARACTERÍSTICAS DA DÍVIDA
LEVADA A APONTAMENTO - MANIFESTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
COMUNICADO CG No 1.529/17 - MULTA BEM APLICADA -
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença de fls.
286/288, julgando improcedente a ação de indenização por danos morais com
pedido de inexigibilidade de débito, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais, honorários de R$ 1.000,00 e multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, de relatório adotado.
O consumidor alega ausência de lastro documental válido
para comprovar a dívida, telas unilaterais de fácil manipulação, aventa a
possibilidade de fraude, não comprovação da entrega, recebimento e
desbloqueio do cartão, valores discordantes, faturas emitidas na mesma data,
nega a existência do débito, dano moral in re ipsa, entende fazer jus a
indenização correspondente a 50 salários mínimos, direito de ação, ausente
dolo a configurar a litigância de má-fé, não se conforma com o montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
3
arbitrado, afirma ausência de prejuízo à parte contrária, pede inversão dos
ônus sucumbenciais, fixação de honorários de 20% sobre o valor
condenatório, aguarda provimento (fls. 291/313).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 46).
Regularmente processado (fls. 314).
Contrarrazões (fls. 316/319).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese,
declaração de inexistência de débito levado à negativação e indenização por
danos morais decorrentes.
Aplicam-se as normas protetivas das relações de consumo
ao caso em apreciação, face ao tipo de contrato celebrado, arts. 2o e 3o do
CDC, o que não tem o condão de afastar o dever do autor de comprovar
minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo diante da
impossibilidade da parte contrária realizar prova negativa, ausente
verossimilhança das alegações e incidente o ônus dinâmico da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
4
A subscritora do recurso, Dra. Cristina Naujalis de Oliveira,
constou do comunicado CG no 1.529/17, o que faz acender um sinal vermelho
para as teses encampadas em recurso, uma vez que o caderno processual
desenhado é totalmente contrário às alegações do autor, tanto que o
magistrado a quo aplicou-lhe pena de multa por litigância de má-fé.
Ainda que a matéria possa ser analisada à luz do Código
Consumerista, o requerente deve minimamente demonstrar fato constitutivo de
seu direito, consoante art. 373, I, do vigente CPC.
A propósito:
“CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais. Hipótese em que o
inadimplemento da autora tornou legítima a cobrança encetada pela
administradora. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta
de verossimilhança das alegações da autora, no que tange à inexistência de
contratação e negativa de utilização do cartão. Situação em que incumbia a
autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC). [...].”
(Apelação n.o 1021443- 93.2014.8.26.0003, Rel. Des. João Camillo de
Almeida Prado Costa, julgado em 28/09/2015).
“APELAÇÃO
CÍVEL
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais -
Sentença de parcial procedência para reconhecer como indevida a inscrição
do nome do autor em relação ao débito - Requerente que insiste no pleito de
indenização por danos morais - Réu que sustenta a existência da
contratação e a exigibilidade do débito - O ônus da prova sobre as questões
controvertidas é de quem alega fato constitutivo do seu direito - Competia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
5
autor o encargo de provar, pelos meios possíveis, a sua alegação, questão
da qual não se desincumbiu, desatendendo o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil - Dessa forma, é de se reconhecer a exigibilidade do débito
reclamado, reconhecido o vínculo que o ensejou - Instituição financeira que
agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome do autor no rol de maus
pagadores, diante do vencimento da dívida Provido o recurso do réu e não
provido o recurso do autor.” (Apelação no 1018105-41.2014.8.26.0576, Rel.
Des. Helio Faria, julgado em 29/07/2015).
No caso em tela, a instituição financeira demonstrou o
vínculo existente entre as partes carreando aos autos a proposta de emissão
de magnético firmada pelo requerente, a documentação apresentada quando
de sua solicitação, o cartão provisório com sua assinatura para efetivação da
primeira compra e as faturas com indicação do endereço declinado na inicial
constando os lançamentos realizados e diversos pagamentos (fls. 60/154).
No apelo o requerente afirma que, inobstante a assinatura
do contrato, não houve comprovação do envio, recebimento e desbloqueio do
cartão e que a realização das compras não foram demonstradas, não fora
comunicado da anotação, o valor negativado é diferente daqueles
apresentados, que o débito é ilíquido e incerto, o que causaria a
inexigibilidade, ausência do débito negativado, tratando-se de prova diabólica,
e que, “como parte hipossuficiente, não possui documentos hábeis a
demonstrar que NÃO é devedor do contrato negativado” (fls. 308).
No que toca à suposta falta de comunicação, consoante
Súmula 359 do STJ, não cabe ao credor notificar previamente a restrição, mas
ao arquivista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
6
Os pagamentos de diversas faturas e a assinatura do
cartão provisório são suficientes para comprovar o uso do magnético e a
simples diferença entre os valores do débito apresentado e o valor realmente
negativado não é suficiente à decretação de inexigibilidade, uma vez que
acrescido dos encargos da mora. Neste sentido:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com o pedido de
indenização por danos morais Legitimidade da restrição cadastral Dívida
decorrente do inadimplemento de obrigação positiva e líquida em seu termo,
vinculada a contrato de cartão de crédito, instrumento cuja presunção de
veracidade e autenticidade não foi elidida Inexistência de ato ilícito

Exercício legal do direito, arts. 188, I e 395, do Código Civil

Irrelevância da distinção entre o número do contrato inserido nos
cadastros de proteção ao crédito e do apresentado pelo réu, em razão
de ter sido comprovada a contratação
Inexatidão material da
importância do apontamento insuficiente para caracterizar os alegados
danos Litigância temerária configurada Alteração da verdade dos fatos,
art. 80, II, do Código de Processo Civil Manutenção da multa arbitrada
Ausência de prova cabal e idônea sobre os prejuízos suportados pelo réu em
decorrência da conduta adotada pelo autor Descabimento da indenização
prevista no art. 81 do aludido diploma Impossibilidade da extensão da
penalidade ao patrono do autor
Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça

Recurso
provido,
em
parte.
(Apelação
no
1016632-21.2016.8.26.0068, Relator Desembargador César Peixoto, Julgado
aos 25/10/2017, VU - Grifos nossos)
O requerente alega que as faturas foram manipuladas pois
constam terem sido emitidas na mesma data.
Ocorre que referida data é a da emissão da segunda via,
fato omitido pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
7
Aliás, soa estranha a tese do recorrente de que a casa
bancária teria falseados os documentos unificando as datas de emissão de
todas as faturas mas não se preocupando em fazer com que seus valores a
pagar ficassem exatamente iguais aos da anotação.
Não bastasse, o autor não refutou ter assinado a proposta
de fls. 159 nem o “cartão provisório 1a compra” (fls. 160).
Suficientemente demonstrada a existência da relação jurídica
e das compras realizadas, caberia ao demandante fazer a prova do pagamento.
Assim, comprovado o vínculo contratual e a mora do autor,
não há que se falar em indenização por danos morais, eis que ausente
qualquer nexo causal diante do exercício regular de direito exercido pela
instituição financeira, a qual não pode ser responsabilizada por eventual
prejuízo extrapatrimonial resultante de ato omissivo do próprio autor.
Por fim, dispõe o art. 80, “caput” e inciso II:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;”
Prelecionam Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello:
“[...] aquele que alega fato inexistente, nega fato
existente ou mesmo dá uma falsa versão para fatos verdadeiros, incide na
conduta, violando o dever processual.”1
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO,
Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil artigo por artigo. São Paulo:
RT, 2015. p. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
8
E ao violar o dever de agir de acordo com o princípio da
boa-fé, previsto no art. 5o do CPC, corolário lógico a manutenção da sanção
por litigância de má-fé, consoante art. 80, “caput” e inciso II do CPC.
A respeito:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos
morais - Cartão de crédito - Alegação de injustificada inscrição desabonadora
por dívida não reconhecida - Ausência de verossimilhança das alegações -
Improcedência - Condenação da autora ao pagamento de indenização e
multa por litigância de má-fé - Cabimento - Evidenciada a atuação temerária
da requerente, procurando alterar a verdade dos fatos, ao pretender declarar
inexigível débito comprovadamente por ela contraído - Finalidade de obter
vantagem indevida com o processo - Violação dos deveres de boa-fé e
lealdade processual - Improbus litigatur - Inteligência do art. 80, II e art. 81,
do NCPC - Sentença mantida. Litigância de má-fé -Valor da multa e
indenização à parte contrária - Caso de redução - Observância dos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido nesta parte. Recurso
provido em parte.” (Apelação no 1003519-63.2017.8.26.0068, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, julgado em 28/08/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - CARTÃO
DE CRÉDITO - DÍVIDA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INCIDÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA
- RÉU - COMPROVAÇÃO - DÉBITO - NOME - INSERÇÃO EM ÓRGÃO
CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - INTELIGÊNCIA DO
ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO
- SENTENÇA - MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA
VERDADE
DOS
FATOS
-
RECURSO
PROTELATÓRIO
-
RECONHECIMENTO
-
FIGURA
DO
IMPROBUS
LITIGATOR
-
CONFIGURAÇÃO - MULTA E INDENIZAÇÃO - IMPOSIÇÃO - ARTS. 80, II E
VII, E 81 DO CPC. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO
DAS PENALIDADES PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.” (Apelação no
1029977-13.2016.8.26.0405, Rel. Des. Tavares de Almeida, julgado em
27/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
9
O autor insiste na tese de nada dever, cometendo ato
atentatório à dignidade da Justiça ao tentar induzir o Poder Judiciário em erro,
razão pela qual, a multa de 1% sobre o valor atualizado dado à causa, não
submetida aos efeitos da gratuidade, não é excessiva e deve ser mantida, pois
visa soerguer o primado da Justiça e encontra-se em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observado o padrão
econômico do autor e o caráter de conscientizar a parte, a qual, se entender
cabível, poderá pleitear ressarcimento de quem de direito.
Dessarte, é de rigor a manutenção da r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, tendo em vista que o valor fixado em primeiro grau se
mostra suficiente diante da rapidez na tramitação do processo e da
simplicidade da causa repetitiva.
Não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e
raciocínios expendido pelo apelante, bastando que motive sua decisão em
atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014956-89.2019.8.26.0405 -Voto no 45206
10
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive fixação/majoração da verba honorária e da
multa por litigância de má-fé.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator